Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-93.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA VITORIA RAPOSO QUINTELA ZAMAR TAQUES - CPF: 073.465.131-77 (RECORRENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação reclamatória ajuizada por MARIA VITORIA RAPOSO QUINTELA ZAMAR TAQUES, afirmando ser proprietária do ramal telefônico número (65) 98134-1179, onde utiliza a prestação dos serviços oferecidos pela empresa recorrente, por meio do pacote pós-pago 8GB, e paga mensalmente com desconto oferecido no momento da contratação do pacote, o valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), tendo o serviços suspensos indevidamente em 22.12.2020, que não

lhe permite realizar ligações telefônicas, nem navegar pela internet

2.

Proferida
sentença de mérito que,

condenou
a Reclamada a pagar a reclamante indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

3.

Conquanto a empresa recorrente assevere acerca da inexistência de qualquer prática ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais,
não nega que houve a suspensão do serviço, porém, afirma que ela ocorreu em virtude de a parte Autora não ter adimplido a fatura do mês de dezembro de 2020.

4.

Autora anexa comprovantes que demonstram que mensamente os valores referentes ao serviço fornecido pela reclamada, são debitados automaticamente de sua conta bancaria, o que também ocorreu com a fatura 12.2020.

5.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante (
08 números de protocolo
), para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. Mesmo que não tenha ocorrido a inscrição do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito, evidencia conduta ilegítima, mormente porque a parte requerida não solucionou o problema extrajudicialmente.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Com efeito, danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
tendo a autora permanecido indevidamente sem os serviços pelo período de 21.12.2020 a 13.01.2021, sendo restabelecido somente após decisão liminar, conforme documento anexado pela reclamada ao id. 86014954.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021